Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-06.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES E RECEPTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. MUDANÇA DE ENDEREÇO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE “PERICULUM LIBERTATIS”. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
2. No caso, o recorrido foi denunciado pelos crimes de furto simples e receptação, de modo que atendido o requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do CPP.
3. Não merece acolhida o pedido de prisão preventiva formulado unicamente em virtude do descumprimento de medidas cautelares fixadas.
4. Desproporcional a medida extrema quando se trata de crimes praticados sem violência ou ameaça à pessoa (furto simples e receptação), pois, ainda que sobrevenha condenação, certamente a pena será cumprida em regime diverso do encarceramento.
5. Recurso desprovido.